Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 6,54G (SEIS GRAMAS E CINQUENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, tendo em vista as investigações anteriores no endereço, ante as informações populares de ocorrência de tráfico na casa do réu, somadas à monitoração policial realizada na data dos fatos e a abordagem de um usuário de drogas momentos após a compra dos entorpecentes no local indicado, tudo a confirmar que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da provas apreendidas na residência do apelante.
3. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio se o conjunto probatório carreado aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu e pela abordagem do usuário, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, aliados às circunstâncias da abordagem policial e às imagens do monitoramento realizado pela polícia são provas suficientes de que o apelante vendeu e mantinha em depósito porções de maconha destinadas à difusão ilícita.
4. Consoante a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso não podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.
5. Diante da redução da pena do recorrente para patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, da primariedade do réu e da avaliação favorável de todas as circunstâncias judiciais, deve ser alterado o regime semiaberto para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.